Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-73.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001855-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), MATHEUS CURY PASQUALOTTO (APELADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELANTE), MATHEUS CURY PASQUALOTTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PEDIDO DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO/MINORAÇÃO DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
QUANTUM
ROZOAVÉL – FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS VITALÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATIVÉL AO DANO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e ressarcitória, a fim de conferir à vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento.

Uma vez transitória a incapacidade laboral diagnosticada, não é o caso de pensionamento mensal vitalício ou de pagamento indenizatório por tempo indeterminado

Para caracterização dos danos estéticos exige-se a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Ricardo Luan Queiroz Bispo e Matheus Cury Pasqualotto,
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização, que
com fundamento no art. 487, I do CPC julgou
parcialmente procedente

os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de
solidariamente: i - condenar a parte requerida ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo que serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do fato (cc/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do
CTN
[1]
e STJ/54
[2]
), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.
[3]
; ii - condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do fato (cc/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do
CTN
[4]
e STJ/54
[5]
), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE;
[6]
iii – afastar a condenação de danos emergentes; iv – condenar ao pagamento de pensão no valor de 01 (um) salário-mínimo, retroagindo da data do acidente (07/junho/2018) até o ajuizamento da presente (29/janeiro/2021).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais o apelante
Matheus Cury Pasqualotto
requer o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado no acidente, reformando a sentença e declarando totalmente improcedente o feito de origem, condenando ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do apelado, reduzindo em 50% todos os valores fixados na sentença.

Já o apelante
Ricardo Luan Queiroz Bispo,
requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos danos materiais vitalício na porcentagem da depreciação sofrida, bem como, pugna a majoração dos danos estéticos e morais, e por fim a condenação da apelada nos honorários em 20% sobre a condenação.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente com relação
ao apelante
Matheus Cury Pasqualotto,
como asseverado, este
requer o reconhecimento da culpa exclusiva do apelado no acidente, reformando a sentença e declarando totalmente improcedente o feito de origem, condenando ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do apelado, reduzindo em 50% todos os valores fixados na sentença.

No entanto, a decisão recorrida não merece qualquer retoque.

Isso porque, a leitura dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, denota-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (atuação com imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

Nessa senda, o dever indenizatório decorre da constatação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, assim constou no boletim de ocorrência, veja:

“[...]compareceu nesta delegacia, o comunicante narrando que seu filho Ricardo Luan Queiroz Bispo, estava sozinho conduzindo o veículo motociclo XRE 300 Placa QBB 7626, transitava na via preferencial quando no cruzamento da Rua Rio Branco com a Rufino de Araújo, um outro veículo placa OBP 1311 sendo conduzido pelo Sr. Matheus Cury Pasqualotto invadiu a preferencial, vindo a colidir na moto. Que devido ao acidente de trânsito apenas o condutor da moto sofreu lesões corporais e foi socorrido pelo samu.

[....]

Que neste ato o advogado, Sr. Anderson Luiz Rasia OAB 17.595, que representa o Sr. Matheus Cury Pasqualotto, está acompanhando o registro da ocorrência e confirma os fatos narrados pelo comunicante. [...]”

Além disso, na própria contestação o réu alega que a colisão foi inevitável, bem como, fez o pagamento extrajudicial para que o autor fizesse o concerto da moto.

Embora a apelante alegue que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, por estar em alta velocidade, não trouxe qualquer prova neste sentido, restando tal versão isolada nos autos, pois o que ficou demonstrando é que o autor trafegava em via preferencial quando a parte requerida invadiu a via, causando o acidente de trânsito.

O art. 373 do CPC, determina que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo ao direito do autor.”

Desta forma, incabível falar em culpa exclusiva da vítima ou, quiçá, de culpa concorrente para a ocorrência do acidente, pois o que está em evidência nos autos é a responsabilidade civil do requerido, pois, mediante a negligência, descuido, ocasionou o acidente.

Ressalta-se que existe a culpa concorrente quando os condutores de veículos que se envolvem em acidente deixam de observar, simultaneamente, cautelas mínimas e normas básicas de segurança relativa a circulação de veículos em vias públicas, o que não ocorreu na hipótese, conforme fora demonstrado.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO ACOLHIMENTO
– DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM FAVOR DA AUTORA – AFASTAMENTO APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO CAMINHÃO POR SE REFERIR O DOCUMENTO A PLACA DIVERSA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o caminhão conduzido por Luiz Carlos Miquelon Benevides denominado V1 no croqui realizado no local foi o causador do acidente vindo a colidir com o veículo V1 de propriedade da Apelada, não há como atribuir a esta culpa seja exclusiva ou concorrente pelo sinistro ocorrido.

Os danos materiais estando comprovados devem ser indenizados à Apelada, devendo, no caso, ser excluído apenas aquele referente a lavagem do caminhão ID 184538775.

O índice a ser aplicado para correção no caso deve ser o INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda, sendo utilizado, inclusive, para correção dos débitos judiciais.

(N.U 1000700-33.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LOMBADA NÃO SINALIZADA – FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA RODOVIA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS
– PROVA DO DANO MORAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDO – DANOS MATERIAIS JÁ REPARADOS EM OUTRA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público demandado, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao à ausência de sinalização na lombada recém instalada, e não por imperícia do condutor do veículo.
[...]”(N.U 0015892-39.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico da parte, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela vítima e, mais, impedir reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse aspecto, decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Desta forma,
o pleito de redução não merece guarida, tão pouco de majoração conforme pleiteado pelo autor, pois, se mostra adequado frente às peculiaridades do caso, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo juiz
a quo
na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Já o apelante
Ricardo Luan Queiroz Bispo,
requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos danos materiais vitalício na porcentagem da depreciação sofrida, bem como, pugna a majoração dos danos estéticos e morais, e por fim a condenação da apelada nos honorários em 20% sobre a condenação.

Primeiramente com relação ao pagamento de indenização por danos materiais vitalícios, não merece acolhimento o pedido, pois uma vez transitória a incapacidade laboral diagnosticada, não é o caso de pensionamento mensal vitalício ou de pagamento indenizatório por tempo indeterminado, devendo-se estimar um período razoável para recuperação para fins de arbitramento dos danos materiais.

Ademais, diferente do que alega o apelante, este não ficou incapacitado, no próprio laudo pericial de Id.

213128997, atesta que a redução da função manual da mão não dominante está em torno de 15%, e não o incapacita para atividade profissional na empresa que trabalha, logo, o que fora fixado em sentença se mostra justo e compatível.

Com relação a majoração dos danos morais, melhor sorte não socorre ao apelante, conforme já exposto acima no recurso da parte adversa.

Já os danos estéticos,
para sua caracterização exige-se a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

Desta forma, o autor sofreu lesão física e corporal, inclusive fraturas conforme documentos anexados aos autos, bem como precisou de tratamento médico, assim,
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a quantidade de modificações físicas que o

acidente

causou ao apelante.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - DANO ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Demonstrado que o corte na perna da autora em razão da cirurgia que foi submetida resultará em cicatriz permanente, deve ser reconhecido o seu direito à indenização por dano estético. A indenização a título de dano estético deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto. (TJ-MG - AC: 10231140343568001 Ribeirão das Neves, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024